Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Conta de Participação, Prazo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), JANE YAEMI KUROYANAGI - CPF: 834.539.701-87 (EMBARGANTE), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - CPF: 137.277.008-90 (ADVOGADO), EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 03.927.829/0001-22 (EMBARGADO), JORGE MASSANOBU KUROYANAGI - CPF: 174.790.611-53 (EMBARGADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (EMBARGADO), CECILIA MITSUE KUROYANAGI MATSUBARA - CPF: 069.625.219-87 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
CLARO PROPÓSITO DE
REDISCUS
S
ÃO
DA
MATÉRIA.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos a acórdão que julgou imp
rocedente Agravo de Instrumento e, por consequência,
manteve

a
decisão que considerou não impugnadas as contas apresentadas pelos embargados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão (i) d
efinir se houve omissão
e
contradição no
aresto quanto ao rito específico da Ação de Exigir C
ontas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
omissão
nem
contradição
no
pronunciamento do colegiado

quanto à jurisprudência aplicada
,
pois os
julgados nele
colacionados estão em consonância com o rito e as peculiaridades do caso concreto.

4.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria da ciência inequívoca e do comparecimento voluntário, quando demonstrado que a parte teve plena ciência do conteúdo dos atos processuais e manifestou-se nos autos.

5. Os
embargantes,
antes de qualquer despacho do J
uízo
de origem
, requereram o prosseguimento
da demanda,
com
realização de
perícia, sem
impugnação às
contas,
o que
evidencia ciência inequívoca das informações prestadas.

6.
A manifestação voluntária supre a intimação formal, afastando a
arguição
de nulidade ou vício processual.

7.
A jurisprudência do STJ
e deste Tribunal
é
pacífica no sentido de rejeita
r o
s Embargos de D
eclaração
quando utilizados com a finalidade de reexaminar matéria já
decidida
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
O comparecimento

voluntário
da parte nos autos supre a necessidade de intimação formal para impugnação d
os documentos
, ainda que se trate de ação de exigir contas.
2. Os
Embargos de Declaração
não se destinam à reapreciação do caso, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de D
eclaração opostos a
o
acórdão que julgou improcedente o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que considerou
não impugnada a prestação
d
e contas apresentada pelos embargados/agravados
.

O
s embargantes
apontam

contradição e omissão da Câmara,

sob o argumento de que foram mencionados
julgados que não
tratam do
mesmo procedimento.

Aduzem
que
,
por se
cuidar de rito especí
fico
,
o prazo para impugnação dos documentos somente
se inicia
após a
devida
intimação, o que
justificaria

a distinção em relação
aos demais pronunciamentos judiciais citado
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
embargantes apontam
omissão e contradição no acórdão quanto aos julgados colacionados e
à

suposta
necessidade de intimação para

impugnação
às
contas.

Argumentam que
o órgão colegiado
desconsiderou o rito
próprio da Ação de E
xigir
C
ontas.

Contudo,
diversamente do que alegam, a
matéria foi
cuidadosamente
analisada
, sendo

pertinentes e aplicáveis ao caso concreto os arestos citados
.

A Ação foi julgada procedente, encerrando a fase inicial do procedimento, com determinação para que os embargados
apresentassem as contas, e, posteriormente, a parte autora fosse intimada para se manifestar (Id

153311370)
.

As contas foram
entregues
, mas o andamento processual foi suspenso
em razão
da interposição de R
ecurso
,
o qual foi julgado improcedente,
conforme
registro de comunicação entre instâncias (Id
165844422)
.

Ciente dos documentos juntados
e antes de qualquer
deliberação judicial, os
embargantes
compareceram n
os autos tão somente para requerer o prosseguimento do feito
,
com
realização de
perí
cia
n
as contas apresentadas, sem
qualquer impugnação

(Id
165844422)
.

Consoante
a jurisprudência do
STJ
,
a intimação
da parte é
considerada
suprida
quando
esta
se manifesta voluntariamente
na demanda
sobre a matéria, como ocorreu
nesta

hipótese
,
ainda
que se trate de
procedimento com
rito
específico
.

Para ilustrar
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO
RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1 .
Ação de obrigação de pagar quantia.
2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.
3 .
A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.
4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos.
5 .
Agravo interno não provido
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
2130733 SP 2022/0153220-2,
Terceira Turma, relatora Ministra

Nancy
Andrighi
, Data
j. 24-10-
2022,
DJe
26-10-
2022)
.

No mesmo sentido é a jurisprudência dest
e Tribunal,
conforme
consignado no aresto embargado. Portanto, não há
erro ou contradição a ser sanada
,
uma vez que
a teoria da ciência
inequívoca

e do comparecimento voluntário
é aplicável a
qua
lquer rito ou classe
processual
.

Os
aspectos relevantes para a solução da
controvérsia foram devidamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o
desfecho d
a lide e a intenção de
reexame d
a matéria, o que
é incompatível com esta via
(art. 1.022 do CPC).

A propósito
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ,
relator
Min.
Luis
Felipe
Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
29-8-2017, grifos nosso
s
).

Ressalta-se que as embargantes não demonstraram qualquer prejuízo com a decisão agravada, vez que lhes foi possibilitado questionar as contas prestadas, mediante a formulação de quesitos ao perito (Id. 186249950 dos autos originários).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025